Tribunal: TJDFT
Processo: 0728870-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728870-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MZ LOG 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. EMBARGADO: JOSE MARTINS SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por MZ LOG 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., objetivando efeitos infringentes (ID 21155804 – Págs. 1-11). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator